Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702076-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). No caso, constata-se a existência de duas procurações outorgadas ao advogado substabelecente, Dr. Aleksander Silva de Matos Pêgo, OAB/SP 192.705, pela apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, sendo uma datada de 18/05/2023 (ID 65572577 - Pág. 2) e outra de 03/10/2023 (ID 65572623), ambas com validade de um ano, a contar da data da outorga. O substabelecimento do mandato à advogada subscritora da apelação, Dra. Luana Lima da Silva, por sua vez, ocorreu no dia 22/05/2023 (ID 65572577 - Pág. 24 e ID 65572623 - Pág. 23), encontrando-se vencida na data da interposição da apelação - 24/09/2024 (ID 65572637). Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos à ilustre advogada signatária da apelação, intime-se a apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o, I, do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator